Tribunal: TJDFT
Processo: 0718769-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718769-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIPECQ-FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP,DO IPEA,DO CNPQ,DO INPE E DO INPA AGRAVADO: JAQUELINE FRACAO DE OLIVEIRA ALVIM DE PAULA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela FIPECQ – FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP, DO IPEA, DO CNPQ, DO INPE E DO INPA em face da decisão da 20a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0094222-73.2009.8.07.0001 movida em desfavor de JAQUELINE FRAZÃO DE OLIVEIRA ALVIM DE PAULA, acolheu a impugnação à penhora. Nas razões recursais (ID 17109447), narra ter o juízo de origem determinado o desbloqueio da quantia de R$ 9.595,18 (nove mil, quinhentos e noventa e cinco reais e dezoito centavos) na conta bancária da agravada, sob o fundamento de tratar-se de verba de caráter alimentar. Alega ter sido surpreendida com a indigitada decisão, porquanto não foi estabelecido o contraditório da impugnação à penhora, contrariando o princípio da vedação às decisões-surpresas. Aduz ser o valor constrito superior aos vencimentos líquidos da recorrida, evidenciando não se tratar de verba estritamente alimentar, mormente ante a existência de inúmeros depósitos que contribuem para o montante acumulado. Ressalta constar no contracheque da agravada margem consignável, significando possuir condições de comprometer-se mensalmente com o mesmo valor para adimplir a sua dívida, por meio de desconto mensal na folha até a satisfação do crédito. Sustenta ser uma entidade fechada de previdência complementar e a inadimplência da devedora pode acarretar desequilíbrio econômico e financeiro no plano capaz de afetar os demais participantes e assistidos. Afirma não ser a impenhorabilidade do artigo 833 do Código de Processo Civil absoluta, tendo a jurisprudência pátria permitido sua mitigação a fim de sopesar os direitos do credor e devedor. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo a fim de não permitir o desbloqueio dos valores penhorados na conta bancária da agravada. No mérito, pleiteia a reforma para permitir a penhora no percentual de 30% (trinta por cento) dos proventos da recorrida. Preparo efetuado (ID 17109450). É o relatório. Decido. Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o desbloqueio de valores constritos em conta bancária da agravada. Inicialmente, no tocante ao pedido de efeito suspensivo, a fim de impedir o indigitado desbloqueio até o julgamento final do presente agravo, verifica-se ter ocorrido a perda do objeto. Compulsando os autos originários, denota-se ter o juízo já procedido a liberação do montante, em favor da devedora, antes mesmo do trânsito em julgado do decisum, conforme depreende-se dos documentos de ID 64374228 e 64374229. Quanto ao pedido de bloqueio de 30% (trinta por cento) dos vencimentos mensais da agravada, até a satisfação do débito perseguido, malgrado a jurisprudência tenha mitigado a impenhorabilidade de verba salarial, contata-se não sido tal requerimento objeto da decisão resistida. Assim, não pode esta instância revisora avaliar o tema, sequer decidido, sob pena de supressão de instância. Assim já decidiu essa Corte: (...) 1. O agravo de instrumento não comporta conhecimento em relação a matérias não examinadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Decisão liminar. Preclusão. (...) (Acórdão n.1073073, 07125598320178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 15/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) (...) 3. No que se refere ao pedido subsidiário, de intimação do credor para perquirir sobre a anuência do parcelamento da dívida, percebo que o juiz a quo não se manifestou sobre essa questão, assim, não pode tal ponto ser apreciado em sede recursal, sob pena de supressão de instância, violando assim, o princípio do juiz natural. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1021099, 20160020188215AGI, Relator: SILVA LEMOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/06/2017. Pág.: 611/616) (grifo nosso) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 6 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator